Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600189-93.2024.6.16.0175
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
04/10/2024
Número: 0600189-93.2024.6.16.0175

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 13/09/2024
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Inelegibilidade - Rejeição de Contas Públicas, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600189-
93.2024.6.16.0175, (DRAP 0600126-59.2024.6.16.0178) que com fulcro no artigo 11, §1º, da lei
9.504/97, artigo 1º, l, "g", da lei complementar nº 64/90 e artigo 46 da resolução tse nº 23.609/2019,
indeferiu o pedido de registro de candidatura de Rodrigo Braga Cortes Fialho dos Reis, inscrição
eleitoral número 051605120604, para concorrer ao cargo de vereador (a), nos termos da
fundamentação. (Indeferimento ao registro de candidatura de Rodrigo Braga Cortes Fialho dos
Reis, para concorrer ao cargo de Vereador, pelo partido Partido Liberal - PL, nas Eleições 2024,
pois no caso em questão, na certidão de consulta a ocorrências a serem examinadas em pedidos
de registros de candidatura consta o registro positivo para a(s) seguinte(s) base(s) de consulta:
Tribunal de Contas do Estado do Paraná, TCE-PR: Certidão TCE Contas Julgadas
Irregulares,sistema Infodip: rejeição de contas por irregularidade insanável . Na lista do Tribunal
de Contas do Estado do Paraná - TCE/PR destacou existir os seguintes dados complementares do
apontamento acima: Dano ao erário, decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico. Na
cópia da comunicação Infodip 110479/2024-PR, juntada ao documento, o TCE/PR informou à
Justiça Eleitoral o tipo de sanção imposta ao requerente. Dela se extrai o seguinte: rejeição de
contas por irregularidade insanável, o pedido não se encontra em conformidade com o disposto no
Art. 27 da Resolução TSE nº 23.609/2019. Isso porque as circunstâncias do caso concreto atraem a
incidência da vedação prescrita no Lei Complementar nº 64/90, Artigo 1º, l, g). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
RODRIGO BRAGA CORTES FIALHO DOS REIS
(RECORRENTE)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
PATRICIA GOTTARDELLO FOSTER RUIZ (ADVOGADO)
VANESSA DAS NEVES PICOUTO (ADVOGADO)

JUÍZO DA 175ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44071335
25/09/2024
13:48
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.399

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600189-93.2024.6.16.0175 –
Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: RODRIGO BRAGA CORTES FIALHO DOS REIS
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: PATRICIA GOTTARDELLO FOSTER RUIZ - OAB/PR33586
ADVOGADO: VANESSA DAS NEVES PICOUTO - OAB/PR34728
RECORRIDO: JUÍZO DA 175ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. ELEIÇÃO 2024.
INDEFERIMENTO. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, "G",
DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990. NÃO
CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELAS
CONTAS. ORDENADOR DE DESPESAS. RECURSO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que
indeferiu pedido de registro de candidatura ao cargo
de vereador em razão de inelegibilidade prevista no
art. 1º, I, "g", da Lei Complementar nº 64/1990,
decorrente de rejeição de contas pelo Tribunal de
Contas do Estado do Paraná (TCE-PR).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44071335 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:48:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513484348800000043023452
Número do documento: 24092513484348800000043023452
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 11:10:56

2. A questão em discussão é verificar se o recorrente
se enquadra na inelegibilidade prevista no art. 1º, I,
"g", da Lei Complementar nº 64/1990, considerando o
julgamento de Tomada de Contas Especial, que lhe
aplicou sanções em razão de ter concorrido para a
prática de ato danoso ao erário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a configuração da inelegibilidade do art. 1º, I,
"g", da Lei Complementar nº 64/1990, é necessário
que o candidato seja o responsável pelas contas
rejeitadas, o que não se aplica ao recorrente, que,
embora tenha sido considerado corresponsável pelas
irregularidades apuradas, não exercia função de
ordenador de despesas.

4. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) entende que a inelegibilidade do art. 1º, I, "g" se
aplica apenas aos responsáveis pela escrituração
contábil ou ordenadores de despesas, não
abrangendo agentes que não desempenhem essas
funções, ainda que envolvidos nas irregularidades.

5. O recorrente era sócio da empresa subcontratada
pela Câmara Municipal, mas não foi o ordenador de
despesas, sendo essa responsabilidade atribuída ao
então Presidente da Câmara. Portanto, a
inelegibilidade não se aplica ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para deferir o registro de
candidatura de Rodrigo Braga Cortes Fialho dos Reis
ao cargo de vereador.

Tese de julgamento: A inelegibilidade prevista no art.
1º, I, "g", da Lei Complementar nº 64/1990 se aplica
apenas ao responsável pela gestão ou ordenação de
despesas, não alcançando agentes públicos que não
exerçam tais funções, ainda que envolvidos nas
irregularidades.

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar nº
64/1990, art. 1º, I, "g".

Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe nº
060028509, Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, DJE
de 12.11.2020; TSE, AgReg no REspe nº 060015883,
Min. Luis Felipe Salomão, DJE de 22.04.2021; TRE-SC,
REl nº 060015777, Des. Ítalo Augusto Mosimann, j. em
16/09/2024)

Num. 44071335 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:48:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513484348800000043023452
Número do documento: 24092513484348800000043023452
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 11:10:56

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 24/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Rodrigo Braga Cortes Fialho dos
Reis contra a sentença proferida pelo Juízo da 175ª Zona Eleitoral - Curitiba-PR, por meio
da qual o seu requerimento de registro de candidatura para concorrer ao cargo de
vereador no município de Curitiba foi indeferido, em razão do reconhecimento da
incidência da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "g", a Lei Complementar nº 64/90.

Em suas razões (id. 44012002), o recorrente afirma que a rejeição de contas
pelo TCE/PR não configura inelegibilidade, pois ele não era o responsável pelo dispêndio
de recursos públicos e nem pelo contrato celebrado com a Câmara Municipal.

Sustenta ainda que, para a configuração da inelegibilidade, é necessário
que a rejeição de contas envolva irregularidade insanável que configure ato doloso de
improbidade administrativa, o que não estaria presente no caso concreto.

Defende que não houve dolo, enriquecimento ilícito ou dano ao erário direto
por sua parte, uma vez que a empresa Elipse Comunicação (subcontratada da empresa
Visão Publicidade), da qual era sócio, não recebia valores diretamente da Câmara
Municipal.

Por fim, requer que a sentença seja reformada, a fim de deferir o registro de
candidatura, alegando a inaplicabilidade da alínea "g" por não ser ordenador de despesas
e pela ausência de irregularidade insanável que configure improbidade administrativa.

O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões (id. 44012010),
pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento que a comunicação enviada pelo
TCE via INFODIP indica o tipo e sanção imposta, sendo descabido argumentar que houve
erro, pois os conceitos que envolvem a causa de inelegibilidade foram analisados pelo
Tribunal de Contas do Estado e por meio da decisão data de 19/06/2019 restou
caracterizada a inelegibilidade.

Num. 44071335 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:48:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513484348800000043023452
Número do documento: 24092513484348800000043023452
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 11:10:56

A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer opinando pelo
conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento, anotando que para a
configuração da inelegibilidade "não basta ser servidor público, contribuir com o ato ilícito
e ímprobo e ser beneficiado com tal conduta. O agente tem que ser responsável pelas
contas rejeitadas, o que não se verificou no caso" (id. 44034936).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A sentença recorrida foi publicada em 08/09/2024 (id. 44011994) e o recurso
foi protocolado em 10/09/2024 (id. 44012002), sendo, portanto, tempestivo.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O registro de candidatura do recorrente foi indeferido em razão do
reconhecimento da incidência da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da Lei
Complementar nº 64/1990, de seguinte teor:

Art. 1º São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

(...)

g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções
públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de
improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente,
salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para
as eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes, contados a partir
da data da decisão, aplicando-se o disposto no inciso II do art. 71 da
Constituição Federal, a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de
mandatários que houverem agido nessa condição;

(...)

§ 4º-A. A inelegibilidade prevista na alínea "g" do inciso I do caput deste
artigo não se aplica aos responsáveis que tenham tido suas contas julgadas
irregulares sem imputação de débito e sancionados exclusivamente com o
pagamento de multa.

Do referido dispositivo extrai-se que para a caracterização da inelegibilidade
em comento devem estar presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (i) rejeição
das contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas; (ii) decisão do órgão
competente que seja irrecorrível no âmbito administrativo; (iii) irregularidade insanável; (iv)
Num. 44071335 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:48:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513484348800000043023452
Número do documento: 24092513484348800000043023452
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 11:10:56

reconhecimento da prática de conduta que configure ato de improbidade administrativa, (v)
demonstração de que a prática da conduta se deu de forma dolosa; (vi) imputação de
débito; e (vii) não exaurimento do prazo de oito anos contados da publicação da decisão.

Preenchidos todos esses requisitos, não incidirá a inelegibilidade nos
casos em que houver prolatada pelo Poder Judiciário que suspenda os efeitos da decisão
ou a anule.
Na hipótese, a magistrada de origem, em sentença que beira a nulidade em
razão da deficiência de sua fundamentação, indeferiu o registro após analisar os registros
constantes do INFODIP, que apontam a existência de decisão do Tribunal de Contas do
Estado de rejeição de contas por irregularidade insanável, bem como dos seguintes dados
complementares constantes da lista disponibilizada pelo TCE:

Nome: RODRIGO BRAGA CORTES FIALHO DOS REIS

CPF: 728.973.099-20

Vigência do registro: início, 16/06/2019; fim do registro: 16/06/2027.

Decisão: ACO 1455/2019 - STP

Data da publicação: 10/06/2019

Data do registro: 16/07/2019

Processo: 38045/19

Entidade: Câmara Municipal de Curitiba

Tipo: Dano ao erário, decorrente de ato de gestão ilegítimo ou
antieconômico

Descrição: II - No mérito, sejam julgadas irregulares as contas dos
seguintes gestores, referentes aos achados nº 12, 30, 31, 32 e 33 do
Relatório de Auditoria nº 29/1, com a imposição das respectivas
penalidades.

Data do trânsito em julgado:19/06/2019

Com imputação de débito: SIM

É incontroverso que o nome do recorrente consta da lista dos agentes
públicos que tiveram contas desaprovadas por decisão do Tribunal de Contas do Estado.
Contudo, não é qualquer rejeição de contas que importa nessa inelegibilidade, ficando a
cargo da Justiça Eleitoral, sem imiscuir-se no mérito da decisão administrativa, extrair os
efeitos eleitorais dela decorrentes.

Como visto, são sete os requisitos necessários para a incidência da
inelegibilidade, não se cogitando da restrição da capacidade eleitoral passiva, garantia
fundamental constitucionalmente prevista, em razão da simples anotação sobre a
Num. 44071335 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:48:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513484348800000043023452
Número do documento: 24092513484348800000043023452
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 11:10:56

existência de uma decisão de rejeição de contas.

Com efeito, conforme aponta Volgane Oliveira Carvalho em seu Manual das
Inelegibilidades, "o reconhecimento de uma causa de inelegibilidade implica na restrição a
um direito fundamental de primeira ordem e exige o cuidado hermenêutico que cerca toda
atividade restritiva" (4ª edição, Curitiba: Juruá, 2022. p. 136).

A simples menção à existência de decisão do Tribunal de Contas e à
inclusão do nome do recorrente na lista dos agentes públicos com contas desaprovadas
certamente não demonstram o necessário cuidado hermenêutico.

Rodrigo López Zilio, ao tratar da causa de inelegibilidade em comento,
destaca que:

o caráter informativo da relação encaminhada pelo Tribunal de Contas à
Justiça Eleitoral, por exigência da Lei nº 9.504/1997, indica que sua
finalidade é tão somente de anotação para que os legitimados, no prazo e
procedimento apropriado, possam eventualmente buscar o indeferimento
do registro de determinado candidato.

(Direito Eleitoral. 8ª ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Editora Juspodivum,
2020. p. 290)

E ao se analisar a decisão do Tribunal de Contas do Estado, que somente
foi trazida aos autos por diligência da Procuradoria Regional Eleitoral (id. 44034937), o que
se conclui é que não está presente o primeiro requisito necessário para a configuração da
inelegibilidade, qual seja a rejeição de contas relativas ao exercício de cargo público
exercido pelo recorrente.

A Tomada de Contas Extraordinária nº 21471/2013 foi instaurada pelo
TCE/PR com a finalidade de apurar a regularidade de gastos em publicidade e propaganda
feitos pela Câmara Municipal de Curitiba, entre os exercícios de 2006 e 2011,
especialmente quanto às subcontratações das empresas Elipse Comunicação Ltda.,
Marmace Publicidade Propaganda e Representações Ltda., D.L. Publicidade Propaganda e
Representação Ltda., LC de Júlio & Cia Ltda. - ME, Celso Siqueira Guaripuna - D3 Vídeo
Comunicação e Medeiros & Medeiros Ltda, - ME.
Foram arrolados como responsáveis João Claudio Derosso, ex-Presidente
da Câmara; Relindo Schlegel e João Carlos Milani Santos, ex-Diretores do Departamento
de Administração e Finanças; Visão Publicidade Ltda. e seus sócios e Oficina da Notícia
Ltda - ME e seus sócios, empresas contratadas na Concorrência nº 002/2006; a vereadora
Julieta Reis; e os responsáveis pelas empresas subcontratadas: José Domingos Borges
Teixeira, Rodrigo Braga Cortez Fialho dos Reis, Roberto Braga Cortez Fialho dos Reis e
José Alvari Thimótheo.
Num. 44071335 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:48:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513484348800000043023452
Número do documento: 24092513484348800000043023452
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 11:10:56

As contas foram julgadas irregulares, com a imposição de penalidades aos
responsáveis pelas condutas tidas por ímprobas e ensejadoras de dano ao erário.
Ao delimitar a responsabilidade de cada um dos envolvidos, o Tribunal de
Contas do Estado reconheceu ser "inafastável a responsabilização do Presidente da
Câmara Municipal de Curitiba, Sr. João Claudio Derosso, na medida em que, além de ser o
ordenador das despesas, certificou em todas as notas de empenho que os serviços foram
efetivamente prestados pelas empresas".
Em relação ao ora recorrente, Rodrigo Braga Cortes Fialho dos Reis e a
Roberto Braga Cortes Fialho dos Reis, sócios da empresa Elipse Comunicação Ltda.,
reconheceu-se responsabilidade porque "na qualidade de agentes públicos, concorreram
para a prática de ato danoso ao erário, consistente na realização de despesas destinadas a
serviços desnecessários e de finalidade desviada, ao estabelecer relação contratual com a
Câmara Municipal de Curitiba, intermediada pela agência Visão Publicidade, através de
empresa da qual eram sócios, em infringência às vedações contidas no art. 98 da Lei
Orgânica do Município de Curitiba e no art. 209 do Estatuto dos Funcionários Públicos
Municipais de Curitiba".
Para a configuração da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "g", a Lei
Complementar nº 64/90, como bem apontado pela Procuradoria Regional Eleitoral, "não
basta ser servidor público, contribuir com o ato ilícito e ímprobo e ser beneficiado com tal
conduta. O agente tem que ser responsável pelas contas rejeitadas, o que não se verificou
no caso".
Com efeito, o agente público responsável pelas contas rejeitadas é o
ordenador de despesas, no caso, o então Presidente da Câmara de Vereadores, João
Cláudio Derosso.
No que se refere ao recorrente, em que pese tenha havido reconhecimento
de sua responsabilidade pelas irregularidades apuradas, ele não era o responsável pela
contas, porque na qualidade de assessor parlamentar, cargo público que exercia, não era
ordenador de despesas.
O Tribunal Superior Eleitoral firmou entendimento no sentido de que a
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "g", da Lei Complementar nº 64/90 só incide sobre o
ordenador de despesas, ainda que o agente seja beneficiário de pagamentos indevidos.
Confira-se:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
VEREADOR. DEFERIMENTO. INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, I, G, DA LC Nº
64/90. MAJORAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES. ORDENADOR DE
DESPESAS. INOCORRÊNCIA. MERO BENEFICIÁRIO DO ATO DE GESTÃO.
NORMA RESTRITIVA DE DIREITOS. DESPROVIMENTO.
Num. 44071335 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:48:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513484348800000043023452
Número do documento: 24092513484348800000043023452
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 11:10:56

1. À luz da jurisprudência dessa Corte Superior, "o art. 1º, inciso I, alínea g,
do Estatuto das Inelegibilidades reclama, para a sua caracterização, o
preenchimento, cumulativo, dos seguintes pressupostos fático-jurídicos: (i)
o exercício de cargos ou funções públicas; (ii) a rejeição das contas pelo
órgão competente; (iii) a insanabilidade da irregularidade apurada, (iv) o ato
doloso de improbidade administrativa; (v) a irrecorribilidade do
pronunciamento que desaprovara; e (vi) a inexistência de suspensão ou
anulação judicial do aresto que rejeitara as contas" (AgR-REspe nº 130-
08/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 22.5.2018).

2. In casu, consta da moldura fática do acórdão vergastado que as contas
referentes aos atos de gestão da Câmara Municipal de Campo Belo do
Sul/SC (exercícios de 2006, 2007 e 2008) foram rejeitadas por decisão
irrecorrível da Corte de Contas, em razão de pagamento a maior de subsídio
aos vereadores, com infringência ao art. 29, VI c/c o 39, § 4º, da
Constituição da República.

3. Todavia, a despeito de o ora candidato ocupar uma das cadeiras da
Câmara Legislativa nas legislaturas em questão, é incontroverso que não
detinha a condição de ordenador de despesas, mas de mero beneficiário do
pagamento autorizado pelos presidentes da Casa Legislativa à época,
situação a tornar inviável sua responsabilização - no que tange a imputação
da causa prevista no art. 1º, I, g, da LC nº 64/90 - pelos atos de gestão
praticados.

4. A cláusula de inelegibilidade tipificada no art. 1º, I, g, da LC nº 64/90 diz
respeito tão somente às hipóteses em que o agente, na qualidade de
ordenador de despesas, tem suas contas rejeitadas e, por ser norma
restritiva de direitos, não pode ser interpretada extensivamente para
abranger aquele que não exercia cargo ou função pública cujas contas
estejam passíveis de análise e julgamento pelos órgãos de controle, como
na espécie vertente.

5. Recurso especial desprovido.

(TSE. REspe nº 060028509, Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicado
em Sessão em 12/11/2020)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR.
REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. REJEIÇÃO DE CONTAS
PÚBLICAS. ART. 1º, I, G, DA LC 64/90. PRESIDENTE DE COMISSÃO DE
LICITAÇÃO. GESTOR. ORDENADOR DE DESPESAS. INEXISTÊNCIA DE
CARGO OU FUNÇÃO RESPONSÁVEL POR RECURSOS PÚBLICOS.
NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. Na decisão monocrática, manteve-se deferido o registro de candidatura
do agravado, eleito vereador de Tufilândia/MA nas Eleições 2020, pela não
incidência da inelegibilidade do art. 1º, I, g, da LC 64/90.

2. Consoante o art. 1º, I, g, da LC 64/90, são inelegíveis "os que tiverem suas
contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por
irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade
administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se
esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as
eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes [...]".

Num. 44071335 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:48:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513484348800000043023452
Número do documento: 24092513484348800000043023452
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 11:10:56

3. A inelegibilidade da alínea g não alcança agentes públicos que não sejam
responsáveis pela escrituração contábil de recursos do erário, isto é, que
não atuem como gestor ou ordenador de despesas. Precedentes.

4. No caso, de acordo com o TRE/MA, o candidato, "enquanto Presidente de
Comissão Permanente de Licitação, foi condenado por irregularidades em
procedimento licitatório no exercício desse cargo, que não se caracteriza
como gestor de recursos ou ordenador de despesas". Nesse sentido,
envolvendo idêntico cargo: AgR-REspe 150-56/RR, Rel. Min. Napoleão
Nunes Maia Filho, DJE de 21/6/2017.5. Agravo interno a que se nega
provimento.

(TSE. AgReg no REspe nº 060015883, Min. Luis Felipe Salomão, DJE de
22/04/2021)

O entendimento, fundamentado na impossibilidade de interpretação
extensiva das normas que versam sobre inelegibilidade, não sofreu alterações, consoante
se infere de recente precedente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina:
ELEIÇÕES 2024 - RECURSO ELEITORAL - REGISTRO DE CANDIDATURA -
INDEFERIMENTO NA ORIGEM - SUPOSTA INELEGIBILIDADE ALÍNEA "G"
DO INCISO I DO ART. 1º DA LEI COMPLR N. 64/1990. CANDIDATA
IMPUGNADA QUE TEVE IMPUTAÇÃO DE DÉBITO EM JULGAMENTO DE
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO (TCE-SC) E A INCLUSÃO DE SEU NOME NA LISTA DAS PESSOAS
QUE TIVERAM SUAS CONTAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
PÚBLICAS REJEITADAS POR DECISÃO IRRECORRÍVEL DO TCE-SC -
ELEITORA QUE, À ÉPOCA, OCUPAVA O CARGO PÚBLICO EFETIVO DE
ASSISTENTE SOCIAL - CONSTATAÇÃO DE QUE, NO EXERCÍCIO DAS
ATRIBUIÇÕES DESSE CARGO, REALIZOU DESPESAS QUE NÃO FORAM
ADEQUADAMENTE COMPROVADAS E/OU ERAM DESPROVIDAS DE
CARÁTER PÚBLICO - RECORRENTE QUE NÃO ATUOU COMO EXECUTORA
DE ORÇAMENTO, GESTORA DE RECURSOS OU ORDENADORA DE
DESPESAS - NÃO CONFIGURAÇÃO DA INELEGIBILIDADE DA ALÍNEA "G".

"A inelegibilidade da alínea "g"; não alcança agentes públicos que não
sejam responsáveis pela escrituração contábil de recursos do erário, isto é,
que não atuem como gestor ou ordenador de despesas". [TSE AgR-REspEl
0600158-83, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Julg. 25/03/2021]

CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO - REFORMA DA
SENTENÇA - DEFERIMENTO DO REGISTRO.

(TRE-SC. Recurso Eleitoral nº060015777, Des. Ítalo Augusto Mosimann,
Publicado em Sessão de 16/09/2024)

Destarte, não restando preenchido um dos requisitos necessários à
configuração da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "g", da Lei Complementar nº 64/90,
estando presentes as condições de elegibilidade e não havendo notícias acerca da
incidência de outra causa de inelegibilidade (id. 44011959), a hipótese é de provimento do
recurso, para o fim de deferir o registro de candidatura de Rodrigo Braga Cortes Fialho dos
Reis.
Num. 44071335 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:48:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513484348800000043023452
Número do documento: 24092513484348800000043023452
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 11:10:56

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença recorrida para o fim de deferir o registro
de candidatura de Rodrigo Braga Cortes Fialho dos Reis para concorrer ao cargo de
vereador do município de Curitiba/PR, pelo pelo Partido Liberal - PL, com o número 22.022
e com o nome de urna: Rodrigo Reis.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600189-
93.2024.6.16.0175 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTE: RODRIGO BRAGA CORTES FIALHO DOS REIS - Advogados
do(a) RECORRENTE: ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, JULIANO GLINSKI PIETZACK -
PR118442, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, JAQUELINE
ZANETTI RODRIGUES - PR109659, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, NAHOMI
HELENA DE SANTANA - PR107712, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A,
CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, LUISA
SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A,
PATRICIA GOTTARDELLO FOSTER RUIZ - PR33586, VANESSA DAS NEVES PICOUTO -
PR34728 - RECORRIDO: JUÍZO DA 175ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
Num. 44071335 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:48:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513484348800000043023452
Número do documento: 24092513484348800000043023452
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 11:10:56

do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 24.09.2024

Num. 44071335 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:48:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513484348800000043023452
Número do documento: 24092513484348800000043023452
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 11:10:56